Tribunal: TJMT
Processo: 1000554-51.2024.8.11.0047
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000554-51.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IRACY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 629.338.091-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR TERCEIRO – COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM FAVOR DA AUTORA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrentes de empréstimo consignado supostamente não contratado com o Banco Cetelem S.A.

II – Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da responsabilidade civil da instituição financeira por suposta fraude praticada por terceiro na contratação do empréstimo, e da legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

III – Razões de decidir

Comprovada a contratação por meio de assinatura eletrônica e transferência do valor contratado para conta de titularidade da autora, e ausente prova de falha na segurança bancária, resta afastada a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Caracterizada a culpa exclusiva da vítima que, induzida por terceiro, transferiu voluntariamente os valores recebidos, sem diligenciar quanto à veracidade das informações.

Aplicação da jurisprudência do STJ e do TJMT, que reconhecem a excludente do nexo causal nas hipóteses de golpe com intervenção direta da vítima.

IV – Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais para 15% nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade conforme art. 98, §3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IRACY FERREIRA DOS SANTOS (Id. 286979444), inconformada com a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jauru (Id. 286979442), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor do BANCO CETELEM S.A.

A apelante afirma que jamais celebrou o contrato de empréstimo consignado que originou descontos em seu benefício previdenciário, tampouco autorizou terceiros a realizá-lo, sendo, portanto, vítima de fraude. Sustenta que o contrato foi firmado de forma fraudulenta e que caberia à instituição financeira zelar pela segurança das operações, respondendo objetivamente pelos danos sofridos, conforme Súmula 479 do STJ.

Pede, ao final, a anulação da sentença, com a declaração de inexistência da contratação e a condenação da instituição bancária à reparação pelos danos morais sofridos.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 286979446), defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a legalidade da contratação de empréstimo consignado em nome da autora e a consequente responsabilidade civil do Banco apelado por suposta fraude praticada por terceiro.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o contrato foi efetivamente celebrado pela autora ou por terceiro fraudador, e se há elementos aptos a responsabilizar o banco pela ocorrência do evento danoso.

Em relação à queixa recursal da parte autora, a alegação de que não realizou a contratação não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. O contrato juntado pela instituição financeira (Id. 164249169) demonstra a formalização digital da avença com uso de fotografia (“selfie”), bem como o envio de documento pessoal. Ademais, há nos autos a comprovação de que os valores contratados foram efetivamente depositados na conta da autora (Id. 286979422).

Acerca dos contratos assinados por meio de biometria facial, este Egrégio já decidiu:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais
(TJMT – RAC nº 1018987-46.2021.8.11.0003, Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022,
Publicado
no DJE 08/11/2022) (
grifei
e negritei).

EMENTA: “ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –- ASSINATURA ELETRÔNICA – BIOMETRIA FACIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar
.
No tocante a litigância de má-fé, há elementos suficientes nos autos para manter a sentença, configuradas as hipóteses do artigo 80 do CPC. (TJMT – RAC nº 1004881-79.2021.8.11.0003, Desa. Rela. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 12/07/2022) (
grifei
e negritei).

Logo, considerando que o fundamento central da pretensão autoral é a de que o empréstimo teria sido fruto de fraude bancária, ou, quando muito, seria inválido por vício de consentimento, e que o instrumento do contrato mostra justamente a regular contratação e inequívoca intenção de a autora/apelante de tomar empréstimo de dinheiro com o Banco/réu, é evidente a improcedência do pedido deduzido nos autos, até porque a eventual falta de instrumentalização física do pacto representaria, no máximo, mero descuido, não sendo aspecto afeto ao plano de validade do negócio.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pela apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025